Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026892-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Cirurgia, Urgência, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEI CARDOSO MENDES - CPF: 979.900.431-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1026892-72.2025.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Agravante: VALDINEI CARDOSO MENDES.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação de obrigação de fazer, que havia indeferido pedido de bloqueio de verbas públicas para viabilizar sua transferência hospitalar urgente.

2.

A relatora, em sede recursal, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio.

3.

O Estado de Mato Grosso alegou perda superveniente do objeto, sob fundamento de que a medida havia sido cumprida nos autos principais.

4.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento diante do cumprimento do bloqueio nos autos principais; (ii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas como meio de efetivar decisão judicial que determina transferência hospitalar urgente em caso de descumprimento do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A perda superveniente do objeto é afastada quando a medida requerida é cumprida em decorrência direta da decisão proferida no próprio recurso, evidenciando sua utilidade e adequação.

4.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente nos arts. 6o e 196 da CF/1988, e sua efetivação pode exigir atuação jurisdicional imediata e eficaz, especialmente diante de risco iminente à vida.

5.

A documentação médica demonstra a gravidade do estado de saúde do agravante, classificado como “Prioridade 1”, o que justifica a urgência da medida para evitar agravamento ou óbito.

6.

O descumprimento de ordem judicial, especialmente em situações que envolvam risco à vida, autoriza o uso de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas, nos termos dos arts. 297 e 139, IV, do CPC.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o bloqueio de verbas públicas em situações excepcionais para assegurar o direito à saúde e à vida, desde que preenchidos os requisitos da urgência e necessidade da medida.

8.

O valor do bloqueio deve observar o limite do valor da causa, fixado em R$ 80.000,00, em respeito ao princípio da congruência e à delimitação objetiva da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A efetivação de medida judicial em sede recursal não configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

2.

O bloqueio de verbas públicas é admissível para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina transferência hospitalar urgente, diante de risco iminente à vida e da inércia do ente público.

3.

O valor do bloqueio deve observar o limite do valor atribuído à causa, salvo justificativa legal ou alteração posterior devidamente fundamentada.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 297, 300 e §§, e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 241.630-2/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03.04.2001; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013; TJMT, N.U. 1022219-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do IRDR n.o 85560/2016, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos a esta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1006151-87.2025.8.11.0007, que havia acolhido parcialmente a tutela de urgência postulada.

A tutela de urgência foi deferida no presente agravo de instrumento.

O juízo a quo deixou de prestar as informações solicitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que houve o deferimento e o efetivo cumprimento de bloqueio de valores nos autos principais, o que teria satisfeito a pretensão de natureza cautelar.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reiterando integralmente o parecer anteriormente emitido no Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto. O Estado de Mato Grosso alega que o recurso teria perdido sua finalidade em razão do deferimento e do cumprimento do bloqueio de valores nos autos principais.

Todavia, a análise dos autos evidencia que tal bloqueio somente foi efetivado em decorrência da interposição do presente agravo de instrumento e da consequente concessão da tutela recursal por esta relatora.

Com efeito, a decisão agravada havia expressamente deixado de apreciar o pedido de bloqueio, sob o fundamento de ineficácia da medida em regime de plantão judiciário.
Desse modo, a satisfação da pretensão cautelar não decorreu de fato superveniente autônomo, mas diretamente da atuação jurisdicional em sede recursal, o que demonstra a utilidade, a necessidade e a adequação do pronunciamento judicial ora impugnado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há perda do objeto quando a providência jurisdicional almejada é alcançada em razão da própria interposição do recurso, sendo inaplicável, nesse contexto, o princípio da economia processual para afastar o exame de matéria que produziu efeitos concretos.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

Pois bem. A questão central do agravo cinge-se a definir se o descumprimento de ordem judicial que determinou a transferência hospitalar e o tratamento adequado do agravante autoriza o bloqueio imediato de valores, como medida apta a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O direito à saúde encontra-se constitucionalmente garantido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que impõem ao Estado o dever de prestar assistência integral à saúde, mediante políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito à saúde é direito fundamental assegurado a todas as pessoas, constituindo consequência constitucional indissociável do direito à vida, não podendo o Poder Público mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população:

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população.”
(STF, RE 241.630-2/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03/04/2001).

A probabilidade do direito mostra-se amplamente demonstrada pelos documentos médicos acostados aos autos, que atestam a gravidade do quadro clínico do agravante, portador de afecções respiratórias devidas a agentes externos não especificados (CID J70.9), internado desde 06/08/2025 no Hospital Regional de Alta Floresta.

A documentação médica evidencia que o agravante foi regulado como
“Prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível”,
necessitando de transferência imediata para unidade hospitalar que disponha de tratamento especializado para sua condição, o que não se verifica no hospital em que se encontra internado.

O perigo de dano, por sua vez, está consubstanciado no risco iminente de morte, expressamente atestado pelos médicos que acompanham o agravante. A cada dia sem o tratamento adequado, aumenta o risco de agravamento irreversível do quadro clínico, com possibilidade de sequelas permanentes ou mesmo de óbito.

A urgência da situação é reforçada pela classificação do paciente como “Prioridade 1” no sistema de regulação, o que indica necessidade de atendimento tão célere quanto possível.

O descumprimento da ordem judicial pelo Estado de Mato Grosso, já devidamente intimado em 08/08/2025 para providenciar a transferência no prazo de 6 (seis) horas, evidencia que a mera reiteração da ordem, desacompanhada de medidas coercitivas eficazes, não é suficiente para garantir o direito à saúde do agravante.

O artigo 297 do Código de Processo Civil estabelece que
“o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”
, conferindo ao magistrado amplo poder geral de cautela para determinar as providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, o artigo 139, inciso IV, do CPC autoriza o juiz a
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a necessidade de tutela urgente dos direitos à vida e à saúde:

“É possível o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, em situações de excepcionalidade, quando caracterizada a necessidade de tutela urgente do direito à vida e à saúde.” (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento também é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(...) O descumprimento injustificado de ordem judicial que determina o fornecimento de medicamento essencial justifica a adoção de medida coercitiva, inclusive bloqueio de valores, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”
(TJMT, N.U. 1022219-36.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025).

Embora os orçamentos apresentados pelo agravante indiquem valores superiores, verifica-se que o valor atribuído à causa, na ação originária, foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em respeito aos princípios da congruência e da adstrição, bem como considerando que o valor da causa representa, em tese, o conteúdo econômico da demanda, o bloqueio de valores deve limitar-se ao montante atribuído à causa, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da lide.

Nesse contexto, o bloqueio deve ser restringido ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser utilizado para custear, ainda que parcialmente, o tratamento médico necessário ao agravante, cabendo ao juízo de origem adotar as providências adequadas para garantir a melhor aplicação possível desse numerário, priorizando as medidas mais urgentes à preservação da vida do paciente.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 326338365, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026